Tribunal: TJSP
Processo: 1042897-09.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17094

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA E LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1042897-09.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SAMOEL
SARAPIÃO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1042897-09.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: SAMOEL SARAPIÃO DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17094
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

PERDA AUDITIVA E LER/DORT NOS MEMBROS
SUPERIORES, INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
AUTOR
DESCABIMENTO
NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO
NA ESPÉCIE
DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO INICIAL SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Samoel Sarapião
da Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de pintor, tornou-se
portador de LER/DORT nos membros inferiores, superiores e na coluna vertebral, bem
como de perda auditiva induzida por ruído (P.A.I.R.), tendo reduzida sua capacidade
laborativa. Postula a concessão do benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação a
fls. 46/51, pugnando pela improcedência do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 94/105.
A sentença de fls. 143/146 julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o vencido ao pagamento do ônus da sucumbência, observados, no
entanto, os benefícios da justiça gratuita que lhe foram deferidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 152/161). Preliminarmente, suscita o cerceamento
de sua defesa. No mérito, sustenta, em síntese, que as condições de seu labor atuaram
como concausa para o surgimento e o agravamento das moléstias diagnosticadas pelo
Perito Judicial e que havendo incapacidade, mesmo em grau mínimo, faz jus à
concessão de benefício acidentário.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
171).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, ressalte-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia
na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo
370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Aliás, cumpre ressaltar que a prova pericial, produzida por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que, em
razão das condições agressivas de seu labor, na função de pintor, tornou-se portador de
LER/DORT nos membros inferiores, superiores e na coluna vertebral, bem como de
perda auditiva induzida por ruído (P.A.I.R.), tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo de vistoria ambiental
produzido na origem assentou que “no trabalho do Autor não foi constatado fator ou co-
fator determinante de lesões de natureza ocupacional, visto que suas atividades não
determinavam realização de esforços físicos significativos, nem expunham o obreiro a
fatores agressivos potencialmente danosos para os sítios reclamados.
Não foi evidenciada exposição ocupacional a eventuais
altos níveis de pressão sonora, que são atenuados pelo uso obrigatório de protetores
auditivos (tipo plug de inserção)” (fls. 105).
Assim, constata-se que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a
presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação
sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ressalte-se que o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91
estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados
incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19 estatui que
“Acidente do trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a serviço da empresa
ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta
Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.
No entanto, cumpre ressaltar que tal exclusão não afasta a
possibilidade de amparo previdenciário por concessão administrativa ou através do
Juízo competente, caso sejam preenchidos todos os requisitos legais.
Destarte, para que o obreiro pudesse fazer jus ao benefício
pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se indispensável, que a sequela
constatada tenha sido ocasionada durante o exercício da atividade laborativa ou por
acidente no percurso do trabalho para a residência ou da residência para o local de
trabalho, o que não é o caso dos autos.
Assim, diante da não comprovação do nexo etiológico
entre as sequelas e o trabalho do autor, prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que o obreiro está isento do pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público

Relator